Tribunal: TJDFT
Processo: 0737511-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737511-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Penina Silva Pereira dos Santos contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o fornecimento de medicamento para ela. A agravante informa que é idosa e enfrenta dois (2) tipos de câncer: de mama e de cólon. Relata que o tratamento prescrito pelo médico assistente inclui os medicamentos Capivasertibe e Fulvestranto, considerados urgentes e essenciais para a preservação da vida da paciente. Narra que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por ausência de fundamento novo e relevante. Afirma que houve a juntada de novo relatório médico, com data e fundamentação técnica. Sustenta que a negativa do plano de saúde agravado é genérica e abusiva, sem justificativa clínica plausível. Argumenta que os medicamentos estão aprovados por órgãos reguladores e foram prescritos por médico especialista. Alega que a urgência é extrema, com risco concreto de óbito pela ausência de tratamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça para ela os medicamentos Capivasertibe e Fulvestranto conforme prescrição médica. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 245846325 dos autos originários). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A agravante, idosa de setenta e cinco (75) anos, é beneficiária do plano de saúde agravado e apresenta quadro clínico grave, com diagnóstico de neoplasia maligna da mama (CID C50). O laudo médico datado de 17.8.2025 aponta mutação genética ativadora, resistência endócrina e risco elevado de morte; ressalta que a combinação terapêutica proposta é a mais eficaz segundo diretrizes clínicas atuais. Confira-se trecho do documento em referência (id 75868926): 6. CONCLUSÃO E SOLICITAÇÃO URGENTE: Trata-se de paciente: Com carcinoma de mama avançado HR+/HER2-, Progressão após IA e imunoterapia, Mutação ativadora de PIK3CA, E perfil luminal B HER2-negativo com alta replicação tumoral, indicando claramente a necessidade do uso de capivasertibe + fulvestranto, conforme indicação de bula da ANVISA, respaldada por evidência clínica robusta. Dada a progressão de doença, solicito com máxima urgência a liberação da medicação, sob risco de perda de oportunidade terapêutica, agravamento do quadro clínico e comprometimento do prognóstico além de risco alto de óbito em caso de progressão de doença!! Solicito inicio desse tratamento com estrema urgência, conforme protocolo do estudo que aprovou o uso desse tratamento (CAPItello-291) Verifico que a escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. Observo, também, que houve negativa de fornecimento dos fármacos pelo plano de saúde agravado. O regulamento do plano de saúde agravado estabelece de forma clara que há cobertura para tratamentos relacionados ao câncer e à radioterapia. Os medicamentos prescritos pelo especialista estão aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e por órgãos internacionais, o que demonstra a existência de respaldo legal e técnico para sua utilização. A probabilidade do direito da agravante ficou evidenciada em razão de sua necessidade no recebimento dos medicamentos indicados pelo médico assistente. O perigo de dano foi demonstrado diante da condição de saúde que ela apresenta. O objeto da prestação dos serviços prestados pelo agravado está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e que não podem ser negligenciados. Afigura-se de boa cautela conceder a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, ao menos neste momento processual. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. ESGOTAMENTO DO OBJETO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo previsão no regulamento do plano de saúde do INAS/DF, bem como no rol de procedimentos da ANS, para tratamento quimioterápico ambulatorial, resta demonstrada a probabilidade do direito do autor agravado, bem como o perigo de dano irreparável. (...) (Acórdão 2016874, 0702912-83.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 10/7/2025, DJe: 23/7/2025) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLANO DE SAUDE. AUTARQUIA DISTRITAL – INAS/DF. NEGATIVA DE COBERTURA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PRESENTES. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAÇÃO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. 1. As relações jurídicas entre os segurados e o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF submetem-se às normas da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de saúde às pessoas jurídicas de direito público, que prestam serviço de assistência a saúde suplementar. 2. Embora não incida o Código de Defesa do Consumido às entidades de autogestão, deve-se aplicar os princípios norteadores do Código Civil, tais como: sociabilidade, boa-fé, função social do contrato, operabilidade e probidade. 3. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais medicamentos devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido, sob a alegação de que o medicamento não é indicado para a doença diagnosticada. 4. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e sua existência é constatada, visto que a tutela de urgência conferida na análise liminar está fundada na teoria do risco-proveito da requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio dos medicamentos. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1872108, 0755116-75.2023.8.07.0000, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 29/5/2024, publicado DJe: 18/6/2024) Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça para a agravante os medicamentos Capivasertibe e Fulvestranto conforme prescrição médica no prazo de três (3) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o cumprimento da obrigação. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator